Tribunal: TCU
Processo: 013.046/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 910926 (Objeto: Determinar o acompanhamento dos contratos firmados pela Petrobras para a conclusão das obras da Refinaria Abreu e Lima, no valor de R$ 4,9 bilhões, com vistas a verificar a regularidade dos procedimentos licitatórios, a execução contratual e a conformidade com os princípios da administração pública.)

Inteiro teor:
Acórdão 1818/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação do Ministério Público junto ao TCU, a respeito de notícia veiculada na imprensa sobre a assinatura de três contratos com Consag Engenharia, do grupo Andrade Gutierrez, no valor total de R$ 4,9 bilhões, para a conclusão das obras da refinaria Abreu e Lima (RNEST); Considerando que o MP/TCU traz o histórico de irregularidades que permeou a execução inicial da obra, o vultoso montante envolvido nos contratos e a necessidade de acompanhamento por parte deste Tribunal; considerando que não há indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade; considerando que o pleito de acompanhamento dos contratos firmados pela Petrobras para a conclusão das obras da Refinaria Abreu e Lima e de adoção de medidas de responsabilização dos agentes envolvidos e correção de falhas, caso sejam identificadas irregularidades, estão sendo objeto de ação de controle em curso nesta Corte, no âmbito do TC Processo 033.801/2023-1 , classificado como Relatório de Acompanhamento, cujo escopo compreende a avaliação de aspectos de conformidade e governança dos processos decisórios, licitatórios, contratuais e de execução relativos aos projetos de conclusão e revitalização dos Trens 1 e 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), atualmente em fase de planejamento, conforme informado pela Unidade Técnica (AudPetróleo); considerando o disposto no § 1o do art. 103 e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, que autorizam o não conhecimento e o arquivamento de representações nas hipóteses em que não se verifique a presença de indícios de irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237 do RI/TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao Ministério Público junto ao TCU, informando-o da existência de fiscalização em curso no âmbito do TC Processo 033.801/2023-1 , e determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 013.046/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Refinaria Abreu e Lima S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.